Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-30.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005414-30.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. DESPROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. REDUÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por concessionária de serviço público de energia elétrica, mantendo a exigibilidade de Certidões de Dívida Ativa decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Município de Barra do Garças, revogando efeito suspensivo anteriormente concedido e condenando a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
iii
) determinar se os processos administrativos que ensejaram a aplicação das multas pelo PROCON padecem de nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação; e (
iv
) verificar a razoabilidade e proporcionalidade dos valores das multas, bem como o índice aplicável à atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia envolve matéria eminentemente documental e de direito, sendo desnecessária a produção de prova oral para a análise da legalidade dos autos de infração e da proporcionalidade das penalidades administrativas.

6.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, com indicação clara das razões de decidir, não configurando nulidade o fato de a decisão ser sucinta ou de não acolher as teses defendidas pela parte.

7.
Os processos administrativos instaurados pelo PROCON foram individualizados, regularmente instruídos, com ciência da concessionária, possibilidade de manifestação e decisões motivadas, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da motivação.

8.
O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.
Os valores das multas aplicadas, embora amparados em previsão legal, revelam-se desproporcionais em relação à gravidade das infrações e à extensão concreta dos prejuízos suportados pelos consumidores, autorizando a readequação judicial excepcional das penalidades.

10.
A redução das multas para valor uniforme preserva a finalidade pedagógica da sanção administrativa e restabelece a proporcionalidade entre a conduta infracional e a penalidade aplicada.

11.
A atualização do débito decorrente de multa administrativa deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros, nos termos da Emenda Constitucional n
.
113/2021.

12.
O parcial provimento do recurso enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve com base em prova documental suficiente e em questões de direito.

2.
A motivação sucinta da sentença é válida quando expõe de forma clara as razões determinantes da conclusão adotada.

3.
Os processos administrativos do PROCON são válidos quando assegurados o contraditório, a ampla defesa e a motivação dos atos decisórios.

4.
O controle judicial de sanções administrativas admite, de forma excepcional, a redução do valor da multa quando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
A atualização de débitos da Fazenda Pública decorrentes de multa administrativa deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 86, 487, I, e 489, §1o; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 56, I, e 57; Emenda Constitucional n
.
113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n
.
1011331-50.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1036510-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024; TJMT, Apelação Cível n
.
1000566-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025; TJMT, Agravo Regimental n
.
1024230-
80.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n. 1005414-30.2024.8.11.0004, julgou improcedente
a pretensão deduzida pela embargante, mantendo a exigibilidade
das CDAs
, oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Município de Barra do Garças, bem como revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificação de provas, sustentando a necessidade de dilação probatória.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o fundamento de que o juízo de origem teria enfrentado de forma genérica os argumentos deduzidos nos embargos, sem
análise individualizada dos processos administrativos que originaram as CDAs executadas.

No mérito, sustenta a nulidade dos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas, por suposta violação aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, afirmando que as decisões administrativas não teriam analisado os argumentos técnicos e documentos apresentados.

Alega, ainda, a inexistência de infração à legislação consumerista e, subsidiariamente, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade dos valores das multas aplicadas
,
bem como a necessidade de readequação dos encargos de atualização do débito, com a aplicação da Taxa SELIC.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, sucessivamente, para julgar procedentes os embargos à execução, com a extinção da execução fiscal, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

(Id
344291858
).

Em contrarrazões, o
município
defende a
manutenção da sentença,
sustentando a regularidade dos processos administrativos, a validade das Certidões de Dívida Ativa, a correção dos critérios de atualização adotados e a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, defendendo, ainda, a proporcionalidade das multas aplicadas.

(Id
344291863
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

A

parte
apelante suscita, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da produção de prova oral para demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas e a licitude de sua atuação.

No entanto, do exame dos autos, observo que
a dilação probatória pretendida não se mostra pertinente ao deslinde da controvérsia,
que se assenta em matéria de natureza eminentemente documental e jurídica.

A aferição da legalidade dos autos de infração administrativos, bem como da proporcionalidade das penalidades aplicadas, prescinde da oitiva de testemunhas, podendo ser realizada a partir dos elementos já constantes dos autos.

Ainda que de forma objetiva, a fundamentação adotada pelo juízo de origem ao proceder ao julgamento antecipado da lide revela-se suficiente e adequada.

Considerando que a controvérsia envolve exclusivamente questões de direito e que o conjunto probatório já se encontrava apto a subsidiar a formação do convencimento judicial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Preliminar – Ausência de fundamentação da sentença

A parte apelante sustenta, ainda em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que
houve falha na fundamentação, com violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC
.

É certo que o dever de motivação das decisões judiciais encontra amparo no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, que impõe ao Poder Judiciário a obrigatoriedade de explicitar as razões que
conduzem à conclusão adotada, sob pena de nulidade, nos seguintes termos:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Dessa forma, as sentenças e decisões judiciais devem, necessariamente, conter fundamentação suficiente, incumbindo ao magistrado explicitar as razões que embasaram o seu convencimento, com a devida indicação da norma jurídica aplicada e a correlação desta com as circunstâncias concretas do caso examinado.

Todavia, a circunstância de a decisão ser sucinta não implica, por si só, ausência de fundamentação, desde que estejam claramente expostos os motivos determinantes do julgamento.

Na hipótese dos autos, da leitura da sentença recorrida, verific
o
que o magistrado de primeiro grau indicou de forma clara os fundamentos que o conduziram à rejeição dos embargos à execução, enfrentando as questões necessárias à solução da controvérsia.

A
insurgência da parte recorrente decorre do inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo singular, e não da inexistência de motivação
na sentença
.

Assim, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por
falha

na
fundamentação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Mérito -
Nulidade do processo administrativo

No mérito, a apelante sustenta a nulidade dos processos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa, sob o argumento de ausência de motivação das decisões e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que, embora tenha apresentado manifestações técnicas em alguns procedimentos, as decisões administrativas teriam rejeitado suas alegações de forma genérica, sem explicitar, de maneira suficiente, as razões do não acolhimento, o que, segundo defende, afrontaria o dever constitucional de fundamentação das decisões.

Da
análise dos
autos, observo que
processos administrativos que embasam a execução fiscal
, (n.
51.010.002.19.0000030, 51.010.002.19.0001690, 51.010.002.20.0000659, 51.010.002.20.0001264, 51.010.002.21.0000160 e 51.010.002.17.0001272
)
foram instaurados a partir de reclamações individualizadas de consumidores, cada qual com identificação do reclamante, descrição específica dos fatos e indicação do
objeto da controvérsia, notadamente envolvendo cobranças questionadas, danos elétricos ou divergências relativas ao fornecimento de energia elétrica.

Consta dos autos administrativos que a concessionária foi regularmente cientificada da instauração de cada procedimento, sendo os processos administrativos individualizados quanto ao reclamante, objeto da reclamação e sanção aplicada, nos seguintes termos:

Processo Administrativo n
.
51.010.002.19.0000030
: instaurado a partir de reclamação referente a danos em equipamentos elétricos, consistentes em televisor e aparelho de ar-condicionado, atribuídos a oscilações no fornecimento de energia elétrica. O procedimento foi instruído com documentos e manifestações, culminando na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 18.000,00.

Processo Administrativo n
.
51.010.002.19.0001690
: originado de reclamação envolvendo cobrança considerada indevida em fatura de energia elétrica, no valor aproximado de R$ 280,93, relacionada à divergência de consumo. Após a instrução do feito, o PROCON reconheceu a infração administrativa e aplicou multa no valor de R$ 7.200,00.

Processo Administrativo n
.
51.010.002.20.0000659
: instaurado a partir de reclamação relativa a danos elétricos em equipamentos, notadamente televisor e portão eletrônico, decorrentes de queda de energia. O processo foi instruído com documentação e análise
administrativa, resultando na aplicação de multa no valor de R$
22.000
,00.

Processo Administrativo n
.
51.010.002.20.0001264
: decorrente de reclamação envolvendo divergência de consumo e cobrança considerada excessiva, sem indicação de valor exato do prejuízo material nos autos administrativos. Houve designação de audiência administrativa, à qual a concessionária, embora regularmente notificada, não compareceu, prosseguindo-se o feito com análise documental e aplicação de multa no valor de R$ 22.000,00.

Processo Administrativo n
.
51.010.002.21.0000160
: instaurado a partir de reclamação envolvendo danos em equipamentos elétricos, consistentes em aparelho
televisão e um
x-box
, atribuídos a oscilações no fornecimento de energia elétrica. A concessionária
não protocolou Defesa Administrativa
, culminando na aplicação de multa no valor de R$ 22.000,00.

Processo Administrativo n
.
51.010.002.17.0001272
: originado de reclamação relacionada à cobrança e recuperação de consumo, com fatura questionada no valor aproximado de R$ 2.565,75.
Houve designação de audiência administrativa, à qual a concessionária, embora regularmente notificada, não compareceu
.

A concessionária apresentou defesa administrativa e interpôs recurso no âmbito do PROCON, ambos apreciados, sendo mantida a penalidade aplicada, consistente em multa no valor de R$
7.200
,00.

As decisões administrativas proferidas nos referidos processos expõem os fatos apurados, indicam a conduta imputada à concessionária e apresentam o enquadramento jurídico adotado pelo PROCON, com referência às normas do Código de Defesa do Consumidor e à legislação aplicável à prestação do serviço público de energia elétrica. A motivação, embora objetiva, demonstra a correlação entre os elementos constantes dos autos e a conclusão administrativa, não se limitando à mera reprodução de dispositivos legais.

Ressalt
o
que o dever de motivação do ato administrativo não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pela parte, sendo suficiente a exposição clara das razões que conduziram à decisão adotada, o que se verifica nos processos em exame. A circunstância de a Administração não ter acolhido as justificativas apresentadas pela concessionária não configura, por si só, ausência de motivação ou nulidade do procedimento.

Também não identific
o
violação ao contraditório ou à ampla defesa. O iter procedimental observou as etapas essenciais, com notificação da empresa, possibilidade de manifestação e ciência das decisões proferidas. Eventual inconformismo da apelante com o resultado dos processos administrativos não se confunde com cerceamento de defesa ou vício formal apto a ensejar a nulidade pretendida.

Registro que, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se
ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público)
.

Dessa forma, não identific
o
irregularidade na aplicação das penalidades pelo PROCON, uma vez que as sanções foram impostas com fundamento no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, após a condução de procedimentos administrativos regulares, nos quais foi assegurada à concessionária a ciência dos atos e a oportunidade de manifestação.

Neste sentido, em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E BIS IN IDEM. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

(...)
Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto
às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

(
TJMT
1011331-50.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025).

Da r
azoabilidade e proporcionalidade

do valor
da multa

No que se refere à alegação de desproporcionalidade e irrazoabilidade dos valores das multas aplicadas, entendo que, neste ponto específico, assiste razão ao apelante, sendo cabível o acolhimento do pedido subsidiário formulado no recurso.

Do exame dos Processos Administrativos n. 51.010.002.19.0000030, 51.010.002.19.0001690, 51.010.002.20.0000659, 51.010.002.20.0001264, 51.010.002.21.0000160 e 51.010.002.17.0001272, verific
o
que as penalidades foram fixadas, respectivamente, nos valores de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
.

Não se desconhece a expressiva capacidade econômica da apelante, empresa concessionária de serviço público de grande porte e atuação consolidada em todo o território nacional. Tampouco se ignora que, em alguns dos casos analisados, houve efetiva ocorrência de prejuízos aos consumidores, notadamente danos a equipamentos elétricos ou controvérsias relacionadas a cobranças de consumo.

Todavia, ao se examinar a dosimetria das penalidades aplicadas, à luz das circunstâncias específicas de cada procedimento administrativo, da natureza das infrações apuradas e da extensão concreta dos prejuízos suportados pelos consumidores, constat
o
que os valores das multas, tal como fixados, mostram-se desproporcionais em relação ao dano efetivamente verificado em determinados casos.

Embora a autoridade administrativa tenha observado os parâmetros legais previstos para a aplicação da sanção, a readequação do montante se impõe, de forma excepcional, para restabelecer a proporcionalidade entre a gravidade da conduta, o prejuízo causado e a finalidade pedagógica da multa, sem que isso represente indevida ingerência no mérito administrativo ou afronta ao princípio da separação das funções do Estado.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.REDUÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
7.Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

(
TJMT
1036510-20.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
5. O controle judicial sobre sanções administrativas abrange também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade, não se limitando aos aspectos formais do ato, sobretudo quando ausentes elementos nos autos administrativos que justifiquem a fixação do valor das multas, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

6.A ausência de motivação adequada para a quantificação da multa viola o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a redução judicial da penalidade a fim de compatibilizá-la com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da disparidade entre o valor da sanção e os montantes das faturas impugnadas.
(
TJMT

1000566-83.2024.8.11.0041
,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.

Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
2.7.2025
).

Entendo, portanto, que os montantes arbitrados das multas em debate, nos
p
rocessos
a
dministrativos são exorbitantes.

Considerando a finalidade pedagógica que deve orientar a aplicação das sanções administrativas, bem como a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que se mostra adequado e suficiente readequar o valor de cada uma das penalidades para R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Nessa conformidade, a redução promove a necessária correspondência entre a gravidade das infrações apuradas, a extensão dos prejuízos efetivamente verificados e o caráter educativo da multa, resultando no montante global de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), correspondente às seis penalidades aplicadas.

Da necessidade de fixação de parâmetros para atualização do débito executado

O apelante sustenta, ainda, que deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice de atualização das multas em execução, ao argumento de que esse seria o critério adequado de correção monetária.

Nos
termos

d
o artigo 3o da Emenda Constitucional n
.
113/2021, bem como o entendimento firmado no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC,
não sendo permitida
a aplicação cumulativa de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de caracterização de duplicidade na atualização do débito.

O
entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal, orienta que o termo inicial para a incidência da taxa SELIC é o trânsito em julgado da decisão judicial que promove a redução do débito, quando a modificação do valor ocorre por força de pronunciamento judicial. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

(...)
7. No que se refere à atualização monetária do valor do débito, a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juro. (
TJMT

1024230-80.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10.9.2025
).

Diante deste cenário, a reforma parcial da sentença é a medida que se impõe para limitar a atualização do débito à Taxa SELIC

e readequar as multas aplicadas, pois se revelam excessivas.

Diante do provimento parcial do recurso
,
resta configurada a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, impondo-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor de cada uma das multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos n.
51.010.002.19.0000030, 51.010.002.19.0001690, 51.010.002.20.0000659, 51.010.002.20.0001264, 51.010.002.21.0000160 e 51.010.002.17.0001272
para R$
7.200
(
sete
mil
e duzentos
reais),
totalizando
R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais)
,
bem como, determinar que a atualização das penalidades observe exclusivamente a Taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios permanecem fixados no percentual estabelecido na sentença, incidentes sobre o valor do débito após as readequações promovidas neste julgamento, devendo o Município suportar 60% (sessenta por cento) do ônus sucumbencial e a parte apelante os 40% (quarenta por cento) restantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026